Tribunal: TJBA
Processo: 8060722-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060722-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIMIRO MACEDO DAS VIRGENS e outros

Advogado(s)
:
SUZANA SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança para assegurar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), no percentual de 125%, com base na remuneração correspondente ao posto de 1.º Tenente, aos proventos de inatividade dos impetrantes. O acórdão afastou as preliminares de litispendência, coisa julgada e ausência de prova pré-constituída.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto: (i) ao reconhecimento de litispendência e coisa julgada, diante da existência de ações anteriores com identidade de partes, pedidos e causa de pedir; (ii) à ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo; (iii) à possibilidade de reforma da decisão com efeitos infringentes; (iv) ao pedido de condenação por litigância de má-fé dos impetrantes.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou adequadamente todas as matérias suscitadas, inclusive quanto à inexistência de litispendência e coisa julgada, afastando-as com base na distinção entre os pedidos e sujeitos processuais das ações indicadas.

4.
Quanto à alegada ausência de prova pré-constituída, foram reconhecidos como suficientes os documentos apresentados pelos impetrantes, tais como contracheques e comprovantes funcionais.

5.
A pretensão recursal visa apenas rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

6.
Não verificada a existência de má-fé processual ou elementos que justifiquem a aplicação das penalidades dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A mera reiteração de argumentos já analisados na decisão embargada não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A via dos aclaratórios não se presta ao reexame do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 337, §§ 2.º e 3.º, 489, § 1.º, e 80 e 81; Lei n.º 7.990/2001, art. 92, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF n.º 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8060722-09.2024.8.05.000
0
, em que figuram como embargante

ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o
s

JORGE LUIZ SÃO PEDRO SANTOS
e
CLAUDIMIRO MACEDO DAS VIRGENS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22